Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600523-90.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600523-90.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600523-
90.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 53
inciso I alínea g da Resolução TSE 23.607/2019. Determinou o recolhimento no prazo de cinco dias
do total omitido ao Tesouro Nacional, totalizando R$599,00(quinhentos e noventa e nove reais) por
meio de GRU. Caso não junte o comprovante de recolhimento ao Tesouro no prazo, inscreva o
Candidato no Livro de Dívida Ativa da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara e proceda-se como previsto
no Código de Normas da CRE/PR. (Prestação de contas do candidato Julin Cesar Ruins Munhos,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro- MDB, na
Unidade Eleitoral Piraquara/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que em exame simplificado
das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a regularidade e análise das
contas em questão. Os problemas identificados foram da: A - omissão de receitas e gastos
eleitorais, As situações em análise devem ser avaliadas sobre dois focos básicos para se analisar o
potencial lesivo: 1. A gravidade do ato e 2. O percentual frente aos gastos de campanha. Ponto A.
Com relação ao item 1. Foi identificado a omissão relativa à despesa constante da prestação de
contas em exame e aqueles constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g da Resolução TSE nº23.607/2019. O valor omitido não passou pela conta
corrente de campanha. Ocorrendo risco de omissão de registro de despesas e da origem dos
recursos aplicados na campanha. Cuja natureza da inconsistência pode ser considerada grave,
irregularidade insanável. Inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a
ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros
elementos de controle, hábeis a validar/confirmar as informações prestadas, resultaram na
impossibilidade de atestar sua fidedignidade. Com relação ao item 2, Sob o montante de gastos de
campanha (financeiro e estimável) movimentado pela campanha do Candidato R$4.659,46(quatro
mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o valor em questão R$599,00
(quinhentos e noventa e nove reais) situação que corresponde a 12,86% do valor da movimentação
total (financeira e estimável) do candidato. Tendo como parâmetro o princípio da proporcionalidade
e da razoabilidade o valor financeiro utilizado representa um potencial grande frente aos recursos
empregados na campanha). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JULIN CESAR RUINS MUNHOS (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIN CESAR RUINS MUNHOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535938
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.181

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600523-
90.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULIN CESAR RUINS MUNHOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: JULIN CESAR RUINS MUNHOS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO
DE
DESPESA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS E
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha relativas às eleições de 2024 do
recorrente ao cargo de vereador, em razão de
omissão de despesa, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor

Num. 44535938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
de R$ 599,00.
2. O recorrente alega que a irregularidade
não comprometeu a transparência das
contas, considerando a pequena monta
discutida e a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir se a omissão de despesa, no valor de
R$ 599,00, justifica a desaprovação das
contas de campanha, considerando os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade e a necessidade de preservar a
transparência e a lisura do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas de campanha, em
princípio, é falha grave que compromete a
transparência das contas, podendo encobrir
ilicitudes como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
5. O uso de recursos financeiros para
pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de campanha
pressupõe a utilização de recursos de origem
não identificada para o pagamento da
despesa.
6. A legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque
nominal, de transferência bancária, débito
em conta, cartão de débito da conta bancária
ou PIX justamente para possibilitar o efetivo
controle dessa movimentação.
7. Contudo, tendo em conta a modicidade do
valor a ser recolhido (inferior a R$
1.064,00), é necessária a aprovação das
contas, com ressalvas, aplicando-se os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.

Num. 44535938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de Julgamento: 1. A apuração de
irregularidades que, somadas, envolvam
valores inferiores a R$ 1.064,00, permitem a
aprovação das contas com ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 22, § 3º; Lei nº 9.504/97, art.
30, § 2º; Res. TSE 23.607/2019, art. 32, VI;
Res. TSE 23.607/2019, arts. 8º e 9º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
AgR-AI 435-15, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019; TRE/PR, RE nº
060053180, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 09/12/2021; TSE, AgReg em REspe nº
060039737, Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 09/09/2022; TRE–PR, REl nº
0600420–97.2024.6.16.0021,
rel.
Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
12.12.2024; TRE-PR. REl nº 060052645,
Desa. Claudia Cristina Cristofani, em
08/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44535938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIN CESAR RUINS MUNHOS
contra a decisão do Juízo da 155ª Zona Eleitoral - Piraquara (id. 44393633), por
meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas em
razão de omissão relativa a despesa apurada por meio de procedimento de
circularização, com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), correspondente a
12,86% da movimentação total do candidato.
Em suas razões (id. 44393646), o recorrente afirma que nem toda irregularidade
na prestação de contas autoriza automaticamente a desaprovação.
Nega ter havido comprometimento da transparência e do pleno controle das
movimentações financeiras, uma vez que cada situação identificada foi registrada
no SPCE, assim como deve ser considerada a pequena monta discutida.
Refere que o valor da irregularidade é pequeno (12% / R$ 599,00) o que atrai a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no art.
22, §§ 2º e 3º, da LINDB, os quais não foram aplicados pelo Juízo a quo e em
contrariedade aos julgados desta Corte em casos semelhantes.
Aponta que a decisão não apontou qual o suposto prejuízo sofrido pela Justiça
Eleitoral ao analisar as contas, o que implica em omissão.
Cita decisão proferida por este Tribunal Regional no sentido de que eventuais
irregularidades que não ultrapassem R$ 3.000,00 não ensejam reprovação das

Num. 44535938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
contas.
Argumenta que no caso em tela a falha foi esclarecida e não há indícios que a
campanha em questão tenha sido conduzida com ilegalidade, sendo que o
recorrente, prezando pela transparência, apresentou esclarecimentos em prol da
regularização das contas.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão
e aprovação de suas contas, mesmo que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44409589) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
provimento, considerando possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para fins de aprovação das contas com ressalvas, já que “o
valor de R$ 599,00 é inferior à baliza de R$ 1.064,10 adotada como critério para
aplicação dos princípios, permitindo a aprovação com ressalva, com a
manutenção da necessidade de recolhimento do valor ao Erário”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença de embargos declaratórios foi publicada em 18/02/2025 (id.
44393643) e o recurso interposto em 19/02/2025 (id. 44393646), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Piraquara nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da
omissão de despesa no importe de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove
reais), na Grande Gráfica Ltda., detectada por meio de procedimento de

Num. 44535938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
circularização.
O recorrente afirma, de modo genérico, que “cada situação identificada foi
imediatamente registrada no sistema SPCE”, contudo, da análise da prestação de
contas retificadora por ele apresentada não se verifica qualquer esclarecimento
quanto à despesa apontada (id. 44393600). De igual forma, não se verifica, dos
extratos bancários apresentados (ids. 44393621 a 44393623), que os recursos
utilizados para o pagamento da despesa tenham transitado pela conta bancária.
A irregularidade reconhecida pelo juízo de origem, em princípio, é falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha.
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, vício grave capaz de comprometer a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Num. 44535938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente
registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação
exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal,
de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou
PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade,
senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da

Num. 44535938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE
09/12/2021)

Assim, conclui-se que não merece reforma a sentença que reconheceu a
irregularidade, bem como determinou o recolhimento do valor correspondente,
que se caracteriza como recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao Tesouro Nacional.
Não obstante, assiste razão ao recorrente quando afirma que o valor da
irregularidade, R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) é módico,
permitindo a aprovação das contas com ressalvas.
Com efeito, esta Corte recentemente fixou o entendimento, para as eleições 2024,
no sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais
sejam "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que o valor da irregularidade é de R$ 599,00 (quinhentos
e noventa e nove reais), ainda que tal valor corresponda a 12,86% do total da
movimentação financeira, a irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR

Num. 44535938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às

Num. 44535938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de aprovar as
contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600523-

Num. 44535938 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105131000000043477351
Número do documento: 25060321105131000000043477351
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:17:40
90.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JULIN CESAR RUINS MUNHOS VEREADOR,
JULIN CESAR RUINS MUNHOS - Advogados do(s) RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025